Tribunal: TJMT
Processo: 1009257-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009257-20.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATO DAVID PRANTE em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução no 1004136-07.2020.8.11.0045, indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Aduz o Agravante que a Agravada propôs Ação de Execução de n.o 1002158-92.2020.8.11.0045 para satisfação de crédito no montante de R$ 1.106,067,18 (um milhão, cento e seis mil, sessenta e sete reais e dezoito centavos), referente a duplicata mercantil.
Assevera que a Agravada carece de título executivo, vez que a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória n.o 1189-80.2009.811.0045 (código 31061), não reconheceu como correto ou devido o valor descrito na Nota Fiscal e Duplicata Mercantil, mas somente reconheceu a existência da relação jurídica, razão pela qual entende inexistir título executivo.
Segue alegando, ainda, a prescrição da pretensão da Agravada haja vista o decurso do prazo legal para propositura da Execução e/ou Monitória e informou o ajuizamento de Ação Revisional c/c Arbitramento de Serviços de n.o 1003586-46.2019.8.11.0045.
Sob este argumento, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso e evitar os atos constritivos contra o Agravante. No mérito, pede o provimento do Instrumental e a confirmação da medida liminar.
É o relatório do necessário. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso V, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito ativo, já que o Agravante busca alterar decisão objurgada antes do julgamento de mérito do recurso.
A Juíza a quo entendeu que a pretensão do Embargante/Agravante está acobertada pelo manto da coisa julgada, verbis:
“(...) Salvo melhor juízo, não é possível agora, na via dos embargos à execução, investigar-se novamente a higidez do título executivo e uma suposta e eventual “cobrança de valor lançado unilateralmente como preço dos serviços prestados pela embargante na nota fiscal”, haja vista a eficácia da preclusão/coisa julgada, que impede novo pronunciamento judicial acerca da matéria.”
Em que pese a fundamentação supra, no ID 37332761 da ação principal consta cópia da decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, proposta pelo Agravante em 2009, julgada em 2013.
Na r. decisão o julgador limitou-se em reconhecer a existência de relação jurídica ente as partes, sem entrar na análise do quantum debeatur. Ao contrário, o pedido contraposto, de caráter condenatório, deduzido pela empresa Agravada, ré naquele processo, não foi acolhido, verbis:
“(...) quanto ao pedido de reconhecimento do crédito devido por força da improcedência da presente demanda, tenho que não deva prosperar, já que se trata de inconteste ‘contra-ataque’ do requerido, não sendo possível em procedimento ordinário a sua veiculação por meio de ‘pedido contraposto’, sendo imprescindível o manejo da devida reconvenção, sob pena de violação do devido processo legal”.
No entanto, esse fato, por si só, não é suficiente para acolhimento, initio littis, do pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por não se tratar de situação emergencial, ou que ofereça risco grave e iminente ao direito ou ao patrimônio do Recorrente enquanto espera pelo célere julgamento do mérito deste instrumental.
Com efeito, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois o Embargante/Agravante não comprovou o risco de manifesto prejuízo irrecuperável ou grave dano gerado pela não concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução nesta fase recursal, pautando-se em meras conjecturas que não respaldam sua pretensão.
Por tais considerações, não preenchidos os requisitos, indefiro o efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora